Tribunal: TJMT
Processo: 0009425-21.2018.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009425-21.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SABETZKI HELLER - CPF: 345.610.569-04 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JORGE LUIZ HELLER - CPF: 195.009.800-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS –
PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD

– CONTA BANCÁRIA CONJUNTA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – LIMITAÇÃO DA PENHORA À METADE DO NUMERÁRIO – PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nos termos do IAC n. 12 do STJ, “
É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." (REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.).

2. Não afastada a presunção de rateio dos numerários encontrados na conta conjunta, a liberação de metade do valor encontrado é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA LUCIA SABETZKI HELLER

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA SABETZKI HELLER
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0009425-21.2018.8.11.0040 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou improcedente o pleito de desconstituição de 50% sobre a quantia penhorada via BACENJUD nos autos da execução fiscal n. ° 756-52.2013.811.0040, Código 98229.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que
“
a referida ação de execução fiscal tem como Executado exclusivamente o esposo da ora recorrente, Sr. Jorge Luiz Heller. A Apelante não faz parte do polo passivo daquela demanda. Entretanto, mesmo assim, sua conta poupança foi objeto de penhora on line, restando bloqueada a integralidade do valor executado naqueles autos, sem qualquer ressalva a sua meação
”.

Defende que “
o simples fato da recorrente ser esposa do devedor não autoriza a penhora sobre ativos financeiros de sua titularidade, devendo ser preservada a sua meação, ou seja, a metade do valor
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a liberação da quantia de R$ 67.313,33 (sessenta e sete mil trezentos e treze reais e trinta e três centavos) em favor da parte embargante.

Contrarrazões no id. 139842343.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA SABETZKI HELLER
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0009425-21.2018.8.11.0040 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou improcedente o pleito de desconstituição de 50% sobre a quantia penhorada via BACENJUD nos autos da execução fiscal n. ° 756-52.2013.811.0040, Código 98229.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte apelante.

O cerne da controvérsia cinge-se à penhora realizada via BACENJUD determinada nos autos da execução fiscal n.
756-52.2013.811.0040
, a qual recaiu sobre conta poupança conjunta da parte apelante com o seu cônjuge.

A parte apelante afirma que não possui responsabilidade ou solidariedade dos débitos cobrados de seu cônjuge na ação de execução fiscal e que metade da quantia penhorada pertence exclusivamente a ela, pleiteando a desconstituição da penhora de metade da quantia encontrada de
R$ 134.626,66 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)
.

A questão restou pacificada em Incidente de Assunção de Competência de n. 12 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual possui caráter vinculante na forma do art. 927 do CPC, como se vê:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS.

1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de conta-corrente, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta-corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil.

2. Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada.

3. É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível, cuja cotitularidade, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil (REsp n. 819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006). Tal presunção de rateio pro rata de bens e obrigações pertencentes a mais de uma pessoa decorre do princípio concursu partes fiunt, que também se encontra encartado nos artigos 257 (obrigações divisíveis), 272 (obrigações solidárias) e 639 (contrato de depósito) do Código Civil.

4. Nesse quadro, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor - enunciado nos artigos 591 e 592 do CPC de 1973 (reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015) -, a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas.

5. Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta.

6. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a)
É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio
."

7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois, malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta, é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado.

8. Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária.

(REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.)

Com efeito, há presunção de rateio em parte iguais do numerário em conta conjunta, de modo que a constrição não pode ocorrer em proporção maior do que o numerário pertencente ao devedor do débito executado.

Além disso, não consta nos autos qualquer demonstrativo pelo exequente ou pelo cotitular de que o patrimônio penhorado pertencente exclusivamente ao devedor.

Como foi não afastada a presunção de rateio, o desbloqueio de metade do numerário encontrado na conta conjunta é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para desbloquear metade do valor penhorado na conta conjunta.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, fixando em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – valor desbloqueado -, nos termos do art. 85 do CPC, §3º, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023